Tribunal: CARF
Processo: 17613.720535/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720535/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LEVI SCATOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados que em fase recursal que comprovem a veracidade das alegações
submetidas à apreciação em grau de recurso voluntário, relativa à dedução de
pensão alimentícia paga.

Comprovado apenas parte dos pagamentos efetuados, a glosa deve permanecer
apenas sobre a parte não comprovada.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
realizado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a glosa do valor total de R$ 38.500,00 referente à
pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720535/2017-41
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720535/2017-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução de despesas médicas,
consideradas indevidas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 10 a 14.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 10-62.903 - 4a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 95 e ss):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
alterado o imposto a restituir declarado de R$ 26.441,76 para R$ 14.330,76, relativo ao
ano-calendário 2014, em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e dedução indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal(fls. 34 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03, impugna tempestivamente o lançamento.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 38.500,00. Não concorda com essa infração.
O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Outras alegações:
Novamente apresenta a Declaração de IRRF das beneficiárias da Pensão e, também,
declaração de recebimento firmada de próprio punho pela representante das menores.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
1. MATA DA PRAIA STUDIO PILATES LTDA - ME. Valor da infração: R$ 500,00. Não
concorda com essa infração.
A nota fiscal respectiva, somente foi emitida no início do mês seguinte, embora o serviço
tenha sido prestado e pago no mês e ano declarado.
2. BERNADETE PEIXOTO DE MENEZES. Valor da infração: R$ 5.040,00.
- Concorda com essa infração.
...
Considerando que, com relação à pensão alimentícia judicial, consta dos autos, à fl. 12,
o Termo de Audiência, referente ao acordo homologado judicialmente, nos seguintes
termos:
Ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e dez, ...
Aberta a audiência, o MM Juiz fez a proposta conciliatória, logrando êxito nos seguintes
termos: 1 - o requerido/pai se compromete a pagar às requerentes, a título de pensão
alimentícia, o equivalente a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que o
requerido pagará diretamente as mensalidades da UNIMED e a escola das crianças, que
atualmente perfaz um total de R$ 2.140,00(dois mil cento e quarenta reais), entregando o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720535/2017-41

restante à genitora das mesmas; 2 - as requerentes comprovarão diretamente ao
requerido os gastos relativos à assistência médica das crianças; ...(grifado)
Sendo assim, imprescindível para a apuração do valor dedutível a título de pensão
alimentícia, o conhecimento do somatório das importâncias pagas referentes às
"mensalidades da UNIMED e da escola das crianças", no ano-calendário 2014, o
processo foi encaminhado à Delegacia de origem, para que fosse intimado o contribuinte
a apresentar declaração da Unimed bem como da escola das alimentandas com os
valores pagos no ano-calendário 2014, referentes a Ana Beatriz Nascimento Scatolin e
Maria Eduarda Nascimento Scatolin.
Em decorrência, o impugnante juntou os documentos de fls. 54 a 60.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois não acatou a dedução da
despesa médica no valor de R$ 500,00, referente a fisioterapia, eis que paga no ano de 2015; em
relação à dedução indevida de pensão judicial, acatou em parte a dedução, uma vez que parte dos
valores deduzidos se referem a despesas com educação e saúde sendo que, conforme
determinação judicial, tais despesas estão englobadas no valor mensal de R$ 3.500,00 de pensão
a ser paga.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 11/3/2019 (e-fls. 111) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 28/3/2019 (e-fls. 117 a 119), no qual
repisa a alegação de que a nota fiscal referente à despesa médica de R$ 500,00 deve ser acatada,
uma vez que se refere à competência 26/12/2014; em relação à pensão alimentícia, insiste que
não há razão para a glosa, pois conforme atestado pela genitora dos menores, esta teria recebido
o valor total declarado pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da glosa das seguintes deduções efetuada na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2014:
1 – MATA DA PRAIA STUDIO PI LATES LTDA - ME. Valor da infração:
R$ 500,00, uma vez que a nota fiscal respectiva somente foi emitida em janeiro de 2015,
embora ateste que se refere a sérvio prestado em dezembro de 2014.
Quanto a essa glosa, a DRJ informou (e-fls. 98):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720535/2017-41

Saliente-se que, com a edição da Lei no 7.713, de 1988, a apuração do imposto de
renda das pessoas físicas passou a ser efetuada pelo “regime de caixa”, ou seja, os
rendimentos são tributados na medida em que forem recebidos, o mesmo se
aplicando às deduções da base cálculo do referido imposto, que somente poderão
ser utilizadas na declaração de ajuste anual do ano-calendário em que forem
efetivamente desembolsadas as despesas correspondentes.
A nota fiscal em questão foi emitida em 12/01/2015(fl. 13) e nela não há referência
de que o pagamento tenha sido efetuado em data diferente da sua emissão.
Assim, a dedução respectiva seria no ano-calendário 2015.
O contribuinte, por sua vez, alega que a nota fiscal diz expressamente referir-
se à competência dezembro de 2014.
Entretanto, conforme já bem explicado pela DRJ, o que vale aqui é a data do
desembolso financeiro das despesas e não o período em que o tratamento foi realizado, pois
o ajuste anual se refere a todas as receitas e despesas realizadas no ano-calendário (regime
de caixa). Não havendo comprovação de que o pagamento da despesa ocorreu em
dezembro/2014, vale a informação prestada na nota fiscal, que somente é emitida diante do
pagamento da despesa. Tal dedução poderá ser aproveitada na DAA do exercício de 2016,
de forma que o recurso não prospera neste particular.
2 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA, no valor de R$ 38.500,00.
Consta dos autos, à fl. 12, o Termo de Audiência, referente ao acordo homologado
judicialmente:
Aberta a audiência, o MM Juiz fez a proposta conciliatória, logrando êxito nos
seguintes termos: 1 - o requerido/pai se compromete a pagar às requerentes, a título
de pensão alimentícia, o equivalente a R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais), sendo
que o requerido pagará diretamente as mensalidades da UNIMED e a escola das
crianças, que atualmente perfaz um total de R$ 2.140,00(dois mil cento e quarenta
reais), entregando o restante à genitora das mesmas; 2 - as requerentes
comprovarão diretamente ao requerido os gastos relativos à assistência médica das
crianças; ...
A fiscalização considerou comprovado apenas o valor de R$ 3.500,00, razão
pela qual glosou o valor de R$ 38.500,00.
Por seu turno, a DRJ entendeu que (e-fls. 98/99):
O interessado deduziu a título de pensão alimentícia, no ano-calendário 2014, o
valor de R$ 14.000,00 para cada um dos beneficiários: Ana Beatriz Nascimento
Scatolin, Maria Eduarda Nascimento Scatolin e Solange Scatolin, totalizando R$
42.000,00 (fl. 25).
...
O impugnante junta a declaração, firmada pela representante das menores(Solange
Scatolin), de que recebeu, em 2014, o valor total de R$ 42.000,00 relativo à pensão
fixada na ação de alimentos, e também a DIRPF de Solange Scatolin Nascimento
declarando os referidos rendimentos(declaração tempestiva, sem imposto a pagar -
fls. 17 e seguintes).
Os documentos juntados com a diligência efetuada, de fls. 54 a 60, comprovam o
pagamento das despesas da Unimed e da escola das crianças, nos seguintes valores
no ano-calendário em litígio:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720535/2017-41

Unimed Vitória
Escola
Ana Beatriz
R$ 1.837,74
R$ 7.198,92
Maria Eduarda
R$ 1.837,74
R$ 8.539,07

R$ 3.675,48
R$ 15.737,99
As despesas com a UNIMED e a escola das crianças totalizam R$ 19.413,47, que
deve ser deduzido do valor da pensão(R$ 42.000,00 = R$ 3.500,00*12), apurando-
se o valor dedutível de R$ 20.586,53.
...
Inicialmente, noto erro na decisão recorrida, eis que R$ 42.000,00 menos R$
19.413,47 = R$ 22.586,53 e não R$ 20.586,53, erro este que não anula a decisão, devendo
apenas serem ajustados os cálculos.
Ademais, entendo que a pretensão recursal merece prosperar quanto a essa
glosa. De fato as despesas acima citadas (Unimed e escola) devem ser deduzidas da pensão,
de forma que caberia ao contribuinte, além de arcar com tais despesas, entregar à genitora,
conforme determinação do juiz, a diferença entre tais despesas e o valor da pensão, ou seja,
R$ 22.586,53 (R$ 42.000,00 – R$ 19.413,47).
Entretanto, o fato é que o valor total a ser entregue à genitora, no ano, é de R$
42.000,00, valor este composto pelo recebimento mensal de R$ 3.500,00, multiplicado por
12 meses, e subtraído das despesas com a Unimed e a escola das crianças. Em termos
financeiros, é irrelevante se o contribuinte entregou à genitora os R$ 42.000,00 e esta
operacionalizou o pagamento das despesas com plano de saúde e escola, ou se o contribuinte
pagou tais despesas e entregou à genitora o restante dos valores. O que deve ser comprovado
é que o desembolso anual do contribuinte deveria ser de R$ 42.000,00, o que está
comprovado que ocorreu pela declaração da genitora.
Nota-se ainda pela DAA do contribuinte que este não informou como sendo
suas as deduções relativas às despesas de instrução com as alimentandas (aliás, não
informou despesas com instrução), nem tampouco com a Unimed, o que poderia ensejar
dupla dedução, mas isso não ocorreu, pois o contribuinte informou tão somente a dedução
com a pensão, nos termos da determinação judicial.
Dessa forma, o recurso merece ser acolhido nesse particular, devendo ser
considerado, quando da liquidação deste processo, o valor já afastado pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar a
glosa do valor total de R$ 38.500,00 referente à pensão alimentícia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720535/2017-41

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital